Tribunal: TJDFT
Processo: 0722024-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722024-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIONE APARECIDA DOS SANTOS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707802-21.2019.8.07.0018), ajuizado por ALCIONE APARECIDA DOS SANTOS MARQUES. A decisão agravada determinou a intimação do réu na pessoa do responsável pela implementação do pagamento, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do adicional de insalubridade da autora independentemente da questão da servidora cedida, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, de acordo com o determinado no ID 116461178 (ID 126626090 – dos autos da origem): “A autora pleiteia aplicação da multa diária nos termos da decisão anterior. Para tanto, alega que o réu não cumpriu a obrigação de fazer com alegação de responsabilidade de terceiros, conforme teor da petição de ID126383831. Em análise dos autos, verifica-se que o réu não permaneceu inerte, apesar de não comprovar o cumprimento da obrigação, anexou nos autos do processo a diligência efetuada para cumprir a obrigação de fazer, na forma da petição de ID125862236 e anexos. Assim, tendo em vista que a intimação do réu foi em pessoa diversa daquela responsável pelo setor de pagamento, indefiro por ora o pedido da autora. Diante disso, DETERMINO a intimação do réu, na pessoa do responsável pela implementação do pagamento (eventual chefe de departamento), para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do adicional de insalubridade da autora independentemente da questão de servidora cedida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de início da incidência da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma fixada na decisão de ID116461178.” Após, foram opostos embargos de declaração (ID 127761989), os quais foram rejeitados (ID 128936525): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 126626092, que determinou a intimação do réu, na pessoa do responsável pela implementação do pagamento, para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do adicional de insalubridade da autora independentemente da questão de servidora cedida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de início de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma fixada na decisão de ID 116461178. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos (ID 128467038), tendo ele se manifestado pelo seu improvimento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que a decisão proferida necessita de integração por ser o Distrito Federal parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda. Requer ainda novo prazo para o cumprimento da obrigação. Sem razão, no entanto. Há título executivo transitado em julgado, razão pela qual não há como suscitar ilegitimidade passiva no presente cumprimento de sentença. Cuida-se, na verdade, para além do inconformismo com o conteúdo decisório, de protelação no cumprimento de obrigação de fazer a si imposta e recebida por este juízo em 04/06/2021, há mais de um ano portanto, conforme decisão de ID 93646616. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Quanto ao pedido subsidiário de novo prazo, por reconhecer um prolongamento desnecessário sem o cumprimento da obrigação de fazer, e tendo em vista que a primeira diligência restou frustrada, tendo sido determinada a expedição de novo mandado de intimação, o que ainda não foi feito, indefiro o pedido. Cumpra-se com urgência o determinado no despacho de ID 12753384, na forma da decisão de ID 126626092.” Nesta sede recursal a parte executada pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão atacada, uma vez que ela contraria a legislação que rege a matéria. No mérito, requer a reforma da decisão a fim de afastar sua responsabilidade pelo implemento da obrigação de fazer (e a consequente multa imposta) e determinar que o cumprimento se dê mediante ofício à União (Ministério da Saúde), que compensará o valor implementado no encontro de contas com o DF na remuneração da servidora. Sustenta, em síntese, que os servidores do Ministério da Saúde que atuam na SES/DF não recebem seu vencimento pela própria Secretaria. Assim, cabe ao GDF o pagamento apenas da parcela autônoma de integração ao Sistema Único de Saúde do DF – PA – SUS, conforme a Lei no 2.770/01. Defende que não pode ser onerado por decisões para as quais não tem o condão de satisfazer a obrigação. Diz que a servidora percebe vencimentos da União, pois integra o quadro de servidores do Ministério da Saúde. Alega lhe faltar legitimidade para responder ao adicional de insalubridade. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo não foi recolhido, pois o DF é isento de tal recolhimento. Também é dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a autora, ora agravada, pede o cumprimento do título executivo de ID 92486049, onde restou determinado ao réu o pagamento do adicional de insalubridade, desde outubro de 2017, de parcelas vencidas e vincendas, no percentual de 10%, incidente sobre o vencimento básico da requerente, bem como para fixar o índice de correção monetária a ser aplicado (IPCA-E), desde o vencimento de cada parcela devida, e os juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação e ao pagamento de honorários (ID 93387617). Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, à pertinência subjetiva da lide. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. As condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. A legitimação passiva decorre da relação jurídica de direito material, consubstanciada no fato de que já existe título executivo transitado em julgado (ID 92486077), e decisão em sede de cumprimento de sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer pelo DF há mais de 1 ano, motivo pelo qual não faz qualquer sentido o questionamento acerca de sua legitimidade para o pagamento do adicional de insalubridade. Assim, em que pese a argumentação expendida pelo ente público, isso não tem o condão de afastar o pleito buscado pela parte requerente. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator